Tribunal: CARF
Processo: 13767.720212/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13767.720212/2018-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.940 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
GIL FALCHETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida Notificação de Lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, exercício 2015, ano-calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.720212/2018-24
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.940 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720212/2018-24

2014, formalizando a exigência de Imposto Suplementar no valor de R$8.061,18,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da apuração da(s) infração(ões) listada(s) abaixo, no valor total
de R$43.440,00, detalhada(s) na Notificação de Lançamento, em “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública. Motivo da
glosa: contribuinte não apresentou Sentença Judicial determinando o pagamento da
Pensão Alimentícia. Apresentou, tão somente, uma petição ao Juizado de Direito do
Cartório do 3o Ofício, solicitando a homologação de acordo de separação por divórcio.
Cientificado do lançamento em 14/09/2018, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 08/10/2018.
Alega que o valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do
Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual.
Informa que, ao prestar esclarecimento ao Termo de Atendimento no
2015/010300565572, juntamente com sua justificativa, anexou apenas o acordo
homologado assinado entre as partes.
No entanto, foram tornados sem efeitos os documentos juntados pelo impugnante, por
estarem desacompanhados da sentença que homologou o acordo.
Faz preleção acerca do princípio da verdade material e conclui que a autoridade
julgadora deve buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida. Identificados, por parte
da autoridade julgadora no exercício de suas funções, fatos e circunstâncias que
comprovam situação que ensejará alteração de lançamento anterior, a autoridade fiscal
tem o dever/poder vinculado e obrigatório de proceder à modificação.
Sendo assim, requer a juntada da sentença e da inicial homologada.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/05/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 10/06/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.940 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720212/2018-24

Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor
de R$ 43.440,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Em relação a esta infração, a autoridade fundamentou o lançamento, na descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 21), da seguinte forma:
Contribuinte não apresentou Sentença Judicial determinando o pagamento da
Pensão Alimentícia. Apresentou tão somente uma petição ao juizado de direito do
cartório do 3} ofício solicitando homologação de acordo de separação por divórcio.
Já o julgamento anterior, manteve esta exação tributária pelos seguintes motivos
(e-fls. 77):
No Termo de Audiência extraído do processo no 066.11.000199-8 (Ação de
Divórcio Consensual) e datado de 29/04/2011, em que são partes o contribuinte e
ROBERTA ARRIVABENO FALCHETO, foi homologado o acordo realizado entre as
partes, que previu o pagamento de pensão alimentícia para o filho João. em valor
equivalente a 4 salários mínimos mensais e para o ex-cônjuge, a 1 salário mínimo
mensal, a ser depositada no SICOOB, banco 756, Cooperativa 3007, conta corrente no
9-15767-8, em nome da requerente, todo dia 10 de cada mês (fls. 24/32).
Não consta nos autos documentação hábil a comprovar a efetiva quitação da
pensão alimentícia nos moldes a que o sujeito passivo estava obrigado. Dessa forma,
deve ser mantida a glosa em litígio.
Ocorre que, para comprovar os pagamentos, o contribuinte anexa os
documentos bancários de fls. 33/55, que estão ilegíveis e, portanto, não são hábeis a
comprovar o pagamento da pensão alimentícia informada na DIRPF/2016.
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.940 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720212/2018-24

§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Depreende-se da legislação acima que para fazer à dedução das importâncias
pagas a título de pensão alimentícia deve o interessado comprovar a existência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como apresentar os comprovantes de seu
pagamento.
Verifica-se que o óbice restante apontado pela autoridade de fiscal para a glosa foi
a ausência dos termos da decisão judicial ou acordo homologado judicialmente que fixou o
pagamento da pensão alimentícia.
Já a decisão de piso foi a falta de comprovação do pagamento de pensão
alimentícia, haja vista que os comprovantes apresentados estavam ilegíveis.
Isto posto, passemos a analise de nosso caso concreto.
Com a sua impugnação o interessado junta aos autos peças da ação judicial (e-fls.
24/32); e recibos de transferência bancária (e-fls. 33/55).
Na peça recursal apresenta extrato bancário (e-fls. 108/110), da conta corrente de
Roberta Arribeno.
Observando os extratos é possível identificar os depósitos, feitos pelo recorrente a
alimentada, destinados ao adimplemento da pensão alimentícia judicial ao qual estava obrigado.
Desta forma, entendo que o recorrente logra êxito em comprovar a regularidade
dos valores deduzidos a título de pensão alimentícia judicial constantes em sua DIRPF.
Conclusão
Isto posto, voto pelo restabelecimento integral da dedução com pensão
alimentícia judicial, pleiteada neste recurso voluntário.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.940 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720212/2018-24

Fl. 117
DF CARF MF
Original